Tribunal: TJDFT
Processo: 0045796-54.2014.8.07.0001
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0045796-54.2014.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO BRADESCO SA APELADO: MARCIA COHEN CORCIAS BARROSO D E S P A C H O Conforme pleiteado pela Curadoria Especial na petição de ID 5857440, baixem os autos à Vara de Origem para que a d. Defensoria Pública atuante em primeira instância seja intimada a apresentar contrarrazões ao recurso de apelação interposto no ID 58148765. Cumpra-se. Brasília/DF, 03 de maio de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator